Tribunal: TJMT
Processo: 1034625-39.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034625-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 537.424.941-04 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 537.425.911-34 (APELANTE), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (APELADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ ROPCK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1034625-39.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Paulo Henrique de Barros e Ricardo Barros Virgolino.

Apelado
:
Adriano Ribeiro de Jesus.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE AUTOMÓVEL – DIREITO DE TERCEIRO – HONORÁRIOS – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Desta feita, é de responsabilizar-se o atual proprietário do veiculo (embargante), pela constrição judicial, se este não providenciou a transferência da titularidade, e não atualizou os dados cadastrais perante o Órgão de Trânsito.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1034625-39.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Paulo Henrique de Barros e Ricardo Barros Virgolino.

Apelado
:
Adriano Ribeiro de Jesus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Henrique de Barros
e
Ricardo Barros Virgolino
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro manejados por
Adriano Ribeiro de Jesus
, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o
automóvel -
GM/S10, CD 2.8, Diesel, Ano 2002/2002, Placa JZR7298, condenando o embargado ao pagamento das custas e despensas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Insurge-se, apenas, contra o capítulo da sentença que lhes atribuiu o ônus de sucumbência.

Pontua ser indevido o arbitramento dos honorários de sucumbência, porque quem deu causa aos embargos de terceiro foi o Embargante, ora apelado, que não promoveu a transferência do veiculo ou comunicou a alienação do bem junto ao Detran.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id n. 211271027, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1034625-39.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Paulo Henrique de Barros e Ricardo Barros Virgolino.

Apelado
:
Adriano Ribeiro de Jesus.

V O T O

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro manejado por Adriano Ribeiro de Jesus nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, objetivando a desconstituição da penhora lançada sobre o veículo GM/S10, CD 2.8, Diesel, Ano 2002/2002, Placa JZR7298, que alega ser de sua propriedade.

Narrou na inicial ser o legítimo proprietário do automóvel, que adquiriu em março/2019. Disse que o veiculo estava registrado em nome de Jefferson Pereira de Souza, e que não efetuou a transferência da propriedade junto ao Órgão de Trânsito, porque necessitava de procuração pública do antigo proprietário.

Nesse contexto, alegando a propriedade e posse do automóvel requereu a desconstituição do registro de penhora.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação e instada a produção de provas, sem requerimento das partes, o juiz singular proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, e condenou os embargados, ora apelantes, no ônus de sucumbência.

Inconformados recorrem, apenas contra o capítulo da sentença relativa à verba honoraria sucumbencial, afirmando que quem deu causa aos embargos de terceiro foi o Embargante, ora apelado, que não promoveu a transferência do veiculo ou comunicou a alienação do bem junto ao Detran.

Razão lhes assiste, porquanto, a Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

No caso em pauta, ficou demonstrado que o embargante, ora apelado, é proprietário do automóvel, contudo não providenciou a transferência da titularidade e, dessa maneira, deu causa à restrição indevida. Por consequência, deverá arcar com os encargos processuais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN É DO ADQUIRENTE –
EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – SOMENTE HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO NA DATA DE 07/04/2016 – TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA

REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – ART. 123, I, § 1° E ART. 233 DO CTB – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À LUZ DA CAUSALIDADE –

RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco: "(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.” (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

À luz da causalidade, verifica-se que o próprio adquirente embargante é quem deu azo à demanda de embargos, isso porque se tivesse efetivado a transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos
, repisando-se aqui que somente há prova da ulterior existência da constrição em data de 07/04/2016.

Com base na exegese do Tema 872 do STJ (“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”),
impõe-se a reforma do julgado porque: 1) a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo junto ao Detran é do adquirente, não havendo como imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, uma vez que o Exequente/Embargado não tinha como ter conhecimento da negociação do bem; 2) somente há prova da existência da constrição na data de 07/04/2016, quando ainda não estava regularizado o cadastro do veículo perante o DETRAN na titularidade do adquirente embargante; 3) a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que nesta data já pendia a constrição nesta data; 4) quando da alegada tentativa de transferência do bem já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1° e art. 233).

Recurso provido. Sentença reformada para inversão do ônus sucumbencial à luz da causalidade. Honorários majorados.”
(RAC n.

0003918-50.2016.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves,

j. 15.04.24 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO
– RECURSO PROVIDO.

Não configura inovação o pedido de inversão da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência atribuída em sentença (art. 1.010, II, do CPC).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do STJ)” .(RAC n.

0000141-71.2020.8.11.0087,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 11.10.23 - negritei).

Desta feita, a sentença merece reforma nesse ponto, para

inverter a condenação, atribuindo ao apelado os ônus sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024